Tribunal: STF
Processo: ARE 1490543
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ibrahim Faiad formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    No agravo, articula ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO. LEVANTAMENTO A MAIOR. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DO ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), que, nos autos, coincide com a data do pagamento do precatório, em janeiro de 1996, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito em momento futuro.



    Assevera que, desde a data do pagamento do precatório, o Estado do Paraná tinha possibilidade de exercer a pretensão de repetição do indébito, no prazo de cinco anos, que se encerrou em janeiro de 2001, sendo irrelevante o conhecimento posterior do pagamento indevido pelo Estado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que a invocação do princípio constitucional do devido processo legal, como na hipótese, foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013) 



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que a pretensão de repetição do indébito nasceu somente a partir da ciência do erro material pelo recorrido, e, sendo descoberto o erro material em 2016, posteriormente, reivindicado em 2018, não restou configurada a prescrição da pretensão, não ocorrendo o decurso de 5 (cinco) anos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme o cálculo detalhado efetuado pela assessoria técnica contábil da PGE, o valor que era originalmente devido ao agravante equivalia, à época, a aproximadamente R$ 1.969,01 (mov. 97.2). 



    Devido ao erro de índices de correção e de pontuação equivocada de casa decimal, o agravante levantou o equivalente a R$ 273.703,56, ou seja, um excesso de aproximadamente R$ 271.734,55 (mov. 97.2). 



    Assim, o agravante levantou quase 139 vezes o valor devido pelo Estado do Paraná, o que motivou o pleito de repetição de indébito realizado em 2018. 



    Pois bem. 



    O princípio que via de regra lastreia a prescrição é a actio nata (art. 189 do CCB) e, de acordo com amplo entendimento jurisprudencial, o início da contagem pode se dar tanto com a lesão objetiva ao direito, quando inexiste erro a obscurecer as circunstâncias da relação jurídica, quanto pela ciência inequívoca pelo titular do direito acerca da lesão e sua extensão na relação: (...)



    Assim, foi somente a partir da ciência do erro material que nasceu para o agravado a pretensão de repetição do indébito, antes disso, não estavam dadas as condições objetivas para tal pretensão. 



    Portanto, como o erro material foi descoberto em 2016, ainda no curso do cumprimento de sentença, e reivindicado em 2018 através de impugnação, não houve o decurso de 5 anos e não há que se falar em prescrição da pretensão. 



    Desse modo, nada há que se reformar na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.



    Em que pese a articulada vulneração ao art. 37, § 5º, da Carta Federal, dissentir das conclusões da origem — acerca do termo inicial da pretensão da repetição do indébito para o recorrido, ou quanto à ausência da configuração da prescrição — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (nomeadamente o Código Civil), revelando ofensa indireta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Na mesma linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Cobrança de créditos decorrentes de convênio. Prescrição. Artigo 37, § 5º, da CF. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A norma do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, aplica-se tão somente aos agentes públicos, servidores ou não. A municipalidade não se enquadra em tal categoria. (...)



     3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. (...)



    (RE 794.625 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de dezembro de 2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente